Tribunal: CARF
Processo: 13637.000053/2006-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000053/2006-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.015 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
ROBERTO LUIZ CAMPOS DE SA FORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA.
O imposto de renda é tributo cujo critério temporal se aperfeiçoa no dia 31 de
dezembro do respectivo ano e, portanto, é esta data que deve ser considerada
termo inicial do prazo decadencial quando contado nos termos do art. 150, §4o,
do Código Tributário Nacional.
PROCESSAMENTO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA ENTREGUE
APÓS O DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
A declaração retificadora entregue após o decurso do prazo decadencial
destinado ao Fisco para constituição do crédito tributário, não deve ser
processada pela Autoridade Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 20/01/06, relativa ao exercício 2000,
ano-calendário 1999, exigindo a devolução de da restituição recebida indevidamente no valor de
R$0,13 a título de IRPF.
De acordo com o FAR de fl. 23 os cálculos constantes do referido Extrato decorreram da
revisão da DIRPF/2000 Retificadora, a fls. 25/27, apresentada à RF pelo contribuinte, na qual
pleiteava uma restituição do imposto no valor de R$7.003,00, e que verificou-se que os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000053/2006-90
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.015 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000053/2006-90

rendimentos recebidos da fonte pagadora Fundação Departamento de Estradas de Rodagem —
DER/RJ, foram declarados indevidamente como rendimentos isentos por moléstia grave.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação, afirmando
estar apresentando anexa, toda a documentação comprobatória em que se baseou para o
preenchimento da referida DIRPF.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) laudo oficial, emitido por perito médico previdenciário, datado de 05/10/05, em
que atesta o paciente ser portador de cardiopatia grave de desde outubro de
1980 (fl.05);
(ii)
atestado emitido pelo médico Dr. Sérgio Salim Saud (CRM 5256507-7),
datado de 15/06/05, em que declara o paciente ter cardiopatia grave desde
1980 (fl.06);
(iii)
relatório médico informando cirurgia realizada e evolução do quadro do
paciente, datado de 12/04/95 (fl.07);
(iv)
carta de concessão de aposentadoria, datado de 02/ 05/ 91 (fl.25);
(v) requerimento e concessão de isenção de IR, datado de 12/01/06 (fl.09-10 );
(vi)
parecer de junta médica para concessão de benefício por moléstia grave,
datado de 29/11/05 (fl.11);
(vii)
deferimento de isenção de IR, emitido em 19/12/05 (fl.12);
(viii) recibos UNIMED (fls.14-17);
(ix)
demonstrativos de pagamento da fonte pagadora (fl.18);
(x) DAA ano-calendário 1999 (fl.20-29)
(xi)
Documentos de identificação (fl.40);

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora (MG) proferiu o acórdão
no 09-21.255- 4a Turma da DRJ/JFA, em que reconheceu de ofício a decadência do feito fiscal
questionado.
Tal decisão culminou por julgar improcedente o lançamento do fisco e tratou de eximir o
interessado da devolução da restituição a ele cobrada, sem, no entanto, analisar o mérito da
exigência, por força do instituto da decadência.
Todavia, a ARF em Barbacena, de acordo com o despacho de fls.58, deu andamento a
este processo solicitando que a SAORT verificasse o conteúdo do comando contido no doc. de
fls. 40, no que diz respeito à restituição pleiteada pelo contribuinte na DIRPF/2000, retificadora,
de fls. 25/27, entregue em 19/11/2005.
A SAORT, em seu Despacho Decisório conclui que o contribuinte não faz jus ao pleito,
posto que o fez após o prazo quinquenal, cuja data limite se deu em 31/12/2004, propondo o
indeferimento do pedido de restituição.
Notificado do Despacho Decisório, o recorrente apresentou Impugnação, por entender
que o lançamento referente ao IRPF/2000 poderia ter sido efetuado até 31/12/2005 e não até
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.015 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000053/2006-90

31/12/2004, conforme concluiu o examinador de seu pedido. Invoca o direito de igualdade para
argumentar que se a RF exige que os documentos comprobatórios do imposto de renda "sejam
guardados pelos contribuintes por 05 anos do efetivo lançamento” sua declaração retificadora foi
entregue em tempo hábil, em 19/11/2005.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora (MG) proferiu o acórdão
no 09-27.583 – 4a Turma da DRJ/JFA, julgando improcedente a impugnação por entender que,
sendo o entendimento atual de que o IRPF se amolda à sistemática de lançamento por
homologação, aplicando-se a regra de decadência estabelecida no art. 150, §4°. do CTN, o
pedido de retificação de declaração e restituição feito em 19/11/2005 (fl. 25) relativo à
declaração de ajuste anual do exercício de 2000, ano-calendário 1999, ocorreu após o prazo
decadencial de cinco anos, já que houve pagamento antecipado mediante retenção do IR por sua
fonte pagadora. Portanto, o dies a quo do exame da DIRPF/2000 se dá no dia 31 de dezembro de
1999, findando-se o prazo em 31 de dezembro de 2004.
Inconformado com o v. acórdão no 09-27.583 – 4a Turma da DRJ/JFA, o Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando
entender que o lançamento referente ao IRPF/2000 poderia ter sido efetuado até 31/12/2005 e
não até 31/12/2004, conforme concluiu os examinadores de seu pedido. Invoca o direito de
igualdade para argumentar que se a RF exige que os documentos comprobatórios do imposto de
renda "sejam guardados pelos contribuintes por 05 anos do efetivo lançamento” sua declaração
retificadora foi entregue em tempo hábil, em 19/11/2005.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso, posto que tempestivo.
Relativamente ao direito discutido nos autos do presente processo administrativo,
pretende o Recorrente ver recepcionada e analisada a sua declaração retificadora entregue em
19/11/2005 relativa ao ano-calendário de 1999 e exercício de 2000. No entanto, deve-se dizer
que não assiste razão ao Recorrente, tendo em vista que, como bem destacado no acórdão a quo,
operou-se a decadência tributária no caso em questão.
Assim se diz, porque é sabido que o IRPF é um tributo sujeito ao lançamento por
homologação, que, como é curial, submete-se à regra do art. 150, §4o, para fins de contagem do
prazo decadencial, desde que o contribuinte tenha realizado o pagamento antecipado.
Dessa forma, o termo inicial do prazo decadencial é a data da ocorrência do fato
gerador. Ocorre que não é menos sabido que o critério temporal do IRPF aperfeiçoa-se em 31 de
dezembro do correspondente ano-calendário. Neste sentido, já decidiu este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, veja-se:

Numero do processo: 10845.003803/2004-70
Turma: Primeira Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 12 00:00:00 BRT 2011
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.015 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000053/2006-90

Data da publicação: Wed May 11 00:00:00 BRT 2011
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
1999 IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA. O fato gerador do
Imposto de Renda da Pessoa Física ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário,
tendo o fisco o prazo de cinco anos, quando há antecipação de pagamento, a contar
desta data, para efetuar eventuais lançamentos, por força do disposto no § 4° do art.
150, do Código Tributário Nacional Preliminar de decadência Acatada. Recurso
Voluntário Provido.
Numero da decisão: 2801-001.555
Decisão: Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso, para acolher a preliminar de decadência, nos termos do voto do Relator
Matéria: IRPF- ação fiscal - outros assuntos (ex.: glosas diversas)
Nome do relator: CARLOS CESAR QUADROS PIERRE

Assim, no caso em tela, a contagem do prazo decadencial tem como termo inicial
o dia 31 de dezembro de 1999, sendo certo que a Autoridade Fiscal teria até 31 de dezembro de
2004 para proceder ao lançamento administrativo, não havendo que se falar na possibilidade de
entrega de declaração retificadora após o decurso do prazo decadencial.
Diane do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital